Tribunal: TJES
Processo: 0000146-33.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-33.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO HENRIQUE FALCAO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, 800 dias-multa e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral coletivo.
A defesa limitou sua insurgência à dosimetria da pena, postulando a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante de coação moral irresistível (art. 65, III, “c”, do CP) e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), em grau máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da atenuante da coação moral irresistível; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal (8 anos de reclusão), com fundamento na elevada culpabilidade do agente, que exercia papel de liderança no tráfico local e utilizava rádio comunicador para alertar comparsas, bem como nas circunstâncias do crime, notadamente a grande quantidade e variedade de cocaína apreendida (mais de 2,5 kg), evidenciando maior gravidade concreta da conduta.
A jurisprudência do STJ admite que a quantidade e a natureza da droga, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, são elementos preponderantes na fixação da pena-base, podendo justificar exasperação mesmo sem critério matemático rígido, desde que observada a proporcionalidade.
Inviável o reconhecimento da atenuante da coação moral irresistível, pois a alegação de que o réu apenas transportava a droga por medo não encontra amparo nas provas produzidas. Ao contrário, há nos autos elementos que indicam sua posição de liderança no tráfico da região e reincidência específica, tornando implausível a tese defensiva.
Não se reconhece o tráfico privilegiado, pois o réu não preenche cumulativamente os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e os indícios de participação em facção criminosa (bilhete com estatuto do "PCV" e código numérico) impedem a aplicação da causa de diminuição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59 e 65, III, “c”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 845.067/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.11.2023; STJ, AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.09.2020; STJ, REsp 2.154.023/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC 826.802/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.12.2023; TJES, ACr 0002278-67.2019.8.08.0047, Rel. Des. Ubiratan Azevedo, j. 26.06.2025; TJSP, ACr 1506361-37.2023.8.26.0071, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 25.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida
-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO HENRIQUE FALC
Ã
O DO NASCIMENTO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Criminal de Vitória (ID 13123759).

A denúncia, constante no ID 13123759, narrou que:

“(
...
)

no dia 24 de janeiro de 2024, por volta de 13h56min, na Rua Raul de Carvalho, bairro Resistência, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo drogas ilícitas para fins de traficância. Conforme consta no Boletim Unificado nº 53545161, Auto de Apreensão ao id 37668093 - pág. 26 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ao id 37668093 - pág. 28.

Depreende-se dos autos que, no dia e local dos fatos, durante patrulhamento pelo bairro Resistência, policiais militares receberam informações de populares de que havia um homem embalando material entorpecente próximo ao ponto final do bairro. A RP 4979 se deslocou até o local e SD Peixoto, SD Fausto e SD Carminati desembarcaram e prosseguiram a pé pela Escadaria Raul de Carvalho.

Na diligência policial foi possível aos policiais visualizarem e ouvirem um homem com mochila que falava em rádio comunicador. Na ocasião, a pessoa posteriormente identificada por PAULO HENRIQUE FALCÃO DO NASCIMENTO, ora denunciado, informava da presença de viatura policial na parte alta do bairro. Diante as circunstâncias, foi dada voz de abordagem e o denunciado empreendeu fuga para uma residência sem numeral com um portão metálico escrito
‘
Davi
’
.

Realizado procedimento de abordagem e identificação; sendo encontrado na mochila que o denunciado
portava: 1137 (mil cento e trinta e sete) papelotes contendo a substância entorpecente conhecida como cocaína; 2 (duas) sacolas contendo aproximadamente 300 (trezentas) gramas de substância entorpecente conhecida como cocaína e 1 (um) quilo e 300 (trezentas) gramas de substância entorpecente conhecida como cocaína em outra sacola; balança de precisão; R$228,00 (duzentos e vinte e oito) em quantia; documento de identidade com o nome de Paulo Henrique Falcão do Nascimento, junto do documento foi encontrado um bilhete contendo o estatuto da facção criminosa PCV (primeiro comando de Vitória), com um código numérico de 16322. Conforme auto de apreensão ao id 37668093 - pág. 26.

O denunciado é conhecido pelos policiais como uma das lideranças do tráfico de drogas na região de Resistência, Nova Palestina e Morro da Conquista, tendo alcunha de ‘Pitbull’. Em pesquisas ao sistema da PCES foi possível identificar que o denunciado possui outro registro criminal pela prática de tráfico de drogas.

Portanto, o denunciado, volunt
á
rio e conscientemente, portava material ilícito, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.(
...
)”
.

Diante
do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33
,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006, à pena de
8
(
oito
) ano
s

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, bem como condenar à indenização relativa ao dano moral coletivo decorrente da infração, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a defesa não impugna a materialidade e a autoria delitiva, as quais restaram cabalmente demonstradas durante a instrução processual.

A insurgência recursal restringe-se à dosimetria da pena, especificamente à fixação da pena-base, pleiteando sua redução ao mínimo legal, ao reconhecimento da atenuante da coação moral irresistível, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea ‘c’, do Código Penal, bem como do tráfico privilegiado e sua aplicação no patamar máximo.

Sendo assim, sustenta que na primeira fase “foram valoradas 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, sendo elas a culpabilidade e circunstâncias do crime, tendo o juízo fixado a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, o que foge da proporcionalidade e razoabilidade pois mais gravosa que 1/6 a 1/8”.

Pois bem. Constata-se que o magistrado sentenciante utilizou os seguintes fundamentos para fixar a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão:

“Passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal em relação ao réu PAULO HENRIQUE FALCÃO DO NASCIMENTO pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e, no tocante à CULPABILIDADE denoto ser a mesma elevada para o tipo penal eis que agia o réu no momento de sua prisão como importante liderança do tráfico local, anunciando a presença policial no bairro com utilização de radiocomunicador, denotando a ocupação de posição de liderança na atividade criminosa, merecendo maior censurabilidade seu comportamento constatado no momento da prisão.

O réu é possuidor de ANTECEDENTES criminais o que será considerado na segunda fase da dosimetria penal e, em relação a sua CONDUTA SOCIAL, não há como aferir a mesma por ser desconhecido o comportamento deste réu no seio familiar e profissional.

Quanto à PERSONALIDADE do acusado, verifico não constar nos autos elementos suficientes para valorá-la e, em relação aos MOTIVOS do delito, constato que se constituiu pelo desejo de obtenção de fácil vantagem financeira, inerente ao tipo penal, não sendo possível considerá-los em seu desfavor.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime estão muito bem descritas, sendo passíveis da valoração negativa em razão da quantidade e variedade de porções de COCAÍNA apreendidas no momento da prisão deste réu, valendo destacar que o mesmo, durante a fuga empreendida exigiu uma ação policial complexa e arriscada, colocando a vida de diversas pessoas inocentes em situação de perigo real, o que exige maior reprovação do Estado.

As CONSEQUÊNCIAS do tráfico de drogas para a sociedade são incomensuráveis em razão dos danos físicos e mentais impostos os consumidores e em decorrência da política de “guerra às drogas”, causando danos irreparáveis às famílias e à sociedade como um todo, mas não há que se falar em peso desfavorável na sua análise em relação à pena a ser aplicada ao réu.

Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.

Sopesando as circunstâncias valoradas FIXO A PENA-BASE estabelecendo com relação ao réu PAULO HENRIQUE FALCÃO DO NASCIMENTO em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO e 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA, no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, diante dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista a inexistência de elementos concretos acerca da condição financeira do réu.”.

Da análise dos autos, constata-se que a pena-base foi, corretamente, exasperada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Especificamente quanto às circunstâncias do crime, compreendidas como elementos que evidenciem maior ou menor reprovabilidade da conduta a partir do método empregado na execução do delito, tais como o local, o tempo de duração, a relação entre as partes e a postura do agente, foram consideradas a
grande quantidade e
a
natureza das drogas apreendidas
-
1137 (mil cento e trinta e sete) papelotes contendo a substância entorpecente conhecida como cocaína; 2 (duas) sacolas contendo aproximadamente 300 (trezent
o
s) gramas de substância entorpecente conhecida como cocaína e 1 (um) quilo e 300 (trezent
o
s) gramas de substância entorpecente conhecida como cocaína em outra sacola -,
ressaltando a extrema nocividade a saúde e segurança da sociedade da referida substância, exigindo, portanto, maior reprovação da conduta do apelante.

Nesse particular, segundo prevê o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal. Nesse sentido:

(...). 3. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. (...). 5. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis a quantidade, a natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos (‘527g de cocaína, 1.152g de maconha e 237g de crack’) para elevar as penas iniciais dos delitos dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei de Drogas na fração de 1/4, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima dos referidos delitos (5 a 15 anos e 3 a 10 anos de reclusão). 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 845.067; Proc. 2023/0281435-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023).

Além disso, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “de que não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria”. (AGRG no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

Em idêntica orientação:

(...). 4. Inexiste imposição na utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Os aludidos parâmetros, apesar de admitidos pela jurisprudência desta Corte, não se revelam obrigatórios. O que se mostra imprescindível é o emprego de motivação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena, como no caso dos autos. IV. Recurso Especial PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E REDIMENSIONAR A PENA. (STJ; REsp 2.154.023; Proc. 2024/0236369-2; MG; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Sendo assim, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 59, do Código Penal, reputo como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito a pena-base de
8
(
oito
) anos de reclusão
e ao pagamento de

800
(
oitocentos
)
dias-multa, nos termos em que foi estabelecida na sentença,
razão pela qual entendo que nada há para ser modificado.

Prosseguindo, a defesa pugna pelo reconhecimento da circunstância atenuante da coação moral irresistível, previsto no artigo 65, inciso III, alínea ‘c’, do Código Penal, sob a alegação de que “o apelante confessou os fatos esclarecendo que ‘o traficante no bairro lhe deu a bolsa para levar para um rapaz em um ponto de ônibus, tendo recebido a bolsa em razão de sentir medo’.”.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo em nenhuma das provas produzidas ao longo da instrução criminal. Ademais, conforme descrito na denúncia, “o denunciado é conhecido pelos policiais como uma das lideranças do tráfico de drogas nas regiões de Resistência, Nova Palestina e Morro da Conquista, sendo identificado pela alcunha de ‘Pitbull’. Em consultas ao sistema da PCES, constatou-se que o denunciado possui outro registro criminal pela prática de tráfico de drogas”.

Nesse sentido:

III. Razões de decidir a materialidade dos crimes resta comprovada por auto de apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente, laudo químico e perícia balísticas constantes dos autos. A autoria delitiva é confirmada por depoimentos coesos e harmônicos de dois policiais federais responsáveis pela operação de busca e apreensão, que relataram ter encontrado armas e drogas, enterradas no quintal da residência do réu. O depoimento dos agentes públicos constitui meio de prova válido, apto a fundamentar condenação, especialmente quando colhido sob o crivo do contraditório e não infirmado por prova contrária, conforme entendimento do STJ. (AGRG no HC n. 904.513/ES, relator ministro reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 21/5/2024, dje de 28/5/2024.).
A alegação de coação moral irresistível feita pelo réu em interrogatório judicial não encontra respaldo em nenhum elemento concreto dos autos, sendo insuficiente, por si só, para configurar a excludente de ilicitude.
Os delitos previstos nos arts. 12 e 16, § 1º, I, do estatuto do desarmamento são de mera conduta ou de perigo abstrato, dispensando prova de dolo específico, bastando a posse da arma ou a adulteração de seu sinal identificador. lV. Dispositivo recurso defensivo desprovido. (TJES; APCr 0002278-67.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 26/06/2025).

(...). III. Razões de Decidir 3.
A alegação de coação não foi comprovada pela defesa, sendo inviável o reconhecimento da tese de coação irresistível.
4. A quantidade de droga e a confissão do réu indicam que a substância não se destinava ao uso pessoal, inviabilizando a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. 5. Penas bem dosadas, sendo inviável a compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência do acusado. Regime fechado necessárioIV. Dispositivo e Tese6. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1506361-37.2023.8.26.0071; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/06/2025; Data de Registro: 25/06/2025) (TJSP; ACr 1506361-37.2023.8.26.0071; Bauru; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Pinheiro Franco; Julg. 25/06/2025).

Ou seja, o apelante não logrou êxito em comprovar referida alegação, restando sua versão dissociada com as demais provas contidas nos autos, devendo, por consequência, a sentença ser mantida também neste tópico.

Por fim, a defesa requer a aplicação do redutor máximo previsto no § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006.

Acerca da matéria, destaco que a regra excepcional do aludido parágrafo tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos acima previstos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante do tráfico privilegiado não foi reconhecida pelos seguintes argumentos:

“O acusado PAULO HENRIQUE FALCÃO DO NASCIMENTO faz jus a atenuante da confissão espontânea, pelo que faço sua compensação com a agravante da reincidência verificada (ref.: 0038156-35.2013.8.08.0024). (...).

Não reconheço a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas por entender que a quantidade de porções da droga COCAÍNA apreendida, além das circunstâncias judiciais negativas, vedam tal benefício. ”.

Além disso, importante ressaltar que além das drogas, foram apreendidos em poder do acusado,
uma
balança de precisão; R$228,00 (duzentos e vinte e oito) em quantia; documento de identidade com o nome de Paulo Henrique Falcão do Nascimento, junto do documento foi encontrado um bilhete contendo o estatuto da facção criminosa PCV (primeiro comando de Vitória), com um código numérico de 16322
.

Ou seja, ressoa inegável que o apelante é um criminoso contumaz, com posição hierárquica definida na referida facção criminosa e tendo a reincidência reconhecida, estando distante do conceito de “pequeno traficante” abarcada pelo dispositivo legal em comento.

Sobre o tema, embora não haja nenhuma controvérsia jurídica em razão da expressa previsão legal, saliento o seguinte precedente:

[...]
Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
[...].
(STJ. AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Portanto,
m
antenho o não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao apelante
.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se todos os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)